Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-78.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção de ações, ausente causa interruptiva da prescrição. - Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.

Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011344-78.2016.8.26.0008; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

Apelação – Telefonia – Plano de expansão – Participação financeira – Prazo prescricional decenal – Recurso Repetitivo – Sentença fundamentada em premissa equivocada – Pedido individual que não tem relação com ação civil pública – Ausente causa de interrupção prescricional – Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Não se vislumbra hipótese de julgamento extra petita, mas

Ementa:

Apelação – Telefonia – Plano de expansão – Participação financeira – Prazo prescricional decenal – Recurso Repetitivo – Sentença fundamentada em premissa equivocada – Pedido individual que não tem relação com ação civil pública – Ausente causa de interrupção prescricional – Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Não se vislumbra hipótese de julgamento extra petita, mas sim, de fundamentação em premissa equivocada. Trata-se de pedido individual de complementação de ações, ausente causa interruptiva da prescrição. - Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.

Apelação provida.